Tribunal: TJDFT
Processo: 0703932-84.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PREMATURA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO EVIDENCIADO O DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS LEGAIS PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇAO DE NOTA FISCAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (NOTA PROMISSÓRIA). RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) contrato de prestação de serviços de fotografia e elaboração de álbum de formatura, no preço de R$ 1.356,00, mediante assinatura de nota promissória (título de crédito, em que consta como local de pagamento da obrigação Brasília/DF); (b) a parte contratante deixou de efetuar o pagamento a tempo e modo, o que deu azo à presente ação de execução; (c) recurso interposto contra a sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito, sob o fundamento de não ter sido anexada a nota fiscal subjacente ao negócio jurídico objeto da demanda, o que, na visão do recorrente, seria inexigível para a ação executiva do título de crédito.
II. O enunciado 135 do FONAJE preceitua que: o acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda.
III. Contudo, conforme recente precedente desta Turma Recursal: [...] conquanto os enunciados do FONAJE se constituam em segura fonte de orientação procedimental e tenham por objetivo conferir maior uniformização nacional aos julgamentos no âmbito dos Juizados Especiais, a sua aplicação deve respeitar o princípio da legalidade e ser obtemperada, levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto. [...] (acórdão 1251899, DJE 16.06.2020).
IV. Efetivamente, o art.8o, §1o, II, da Lei 9.099/1995 admite a propositura de ação perante os Juizados Especiais por microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, sem a exigência de apresentação de nota fiscal.
V. Neste sentido o precedente da Egrégia 2a Turma Recursal: [...] o artigo 8o §1o, II, da Lei 9.099/95, autoriza que microempresas ajuízem ações perante o Juizado Especial sem a necessidade de apresentação de nota fiscal. Assim, em se tratando de ação de cobrança, onde a produção probatória é ampla, não há exigência legal de apresentação do documento, já que a parte pode utilizar outros instrumentos para demonstrar a legitimidade da cobrança. [....] (Acórdão 1421442, DJE 19.05.2022)
VI. Saliente-se que no caso concreto, a despeito da ausência de nota fiscal, a relação jurídica restou demonstrada pela empresa demandante (registrada como sociedade empresária limitada - id 39014323 – p.1) e pela apresentação de nota promissória (id 39014321).
VII. Nesse quadro fático e processual, ante a prescindibilidade da apresentação de nota fiscal e da legitimidade da parte requerente para postular perante os Juizados Especiais, é de ser anulada a sentença extintiva, ora revista. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1306523, DJE 17.12.2020; 2a TR, acórdão 1356807, DJE 29.07.2021; 3a TR, acórdão 1606385, DJE 1o.09.2022.
VIII. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55).